Tribunal: TJES
Processo: 5000378-49.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-49.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIKOLAS SERAFIM VELOSO
RECORRIDO: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA CORREICIONAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. POSTERIOR ARQUIVAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INERENTE À FUNÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000378-49.2023.8.08.0038

Recorrente: NIKOLAS SERAFIM VELOSO

Recorridos: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, VINICIUS ALBERTO ALVES SANTOS, GILMARLO DOS SANTOS PEREIRA e MARCELLY COELHO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de ausência de comprovação de excesso, dolo ou má-fé dos recorridos, entendendo que a comunicação de suposto abuso de autoridade por parte do autor à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, enquanto acompanhav
a uma vítima de lesão corporal no Hospital São Marcos
,

se deu no exercício regular de direito e que a sindicância instaurada na época, por si só, não configura dano moral, sendo um procedimento comum e inerente à função pública.

Ir
resignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, sustentando que os requeridos agiram com má-fé e abuso de direito, buscando puni-lo, e que o procedimento de apuração gerou lesão à sua honra e abalo emocional.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Explico.

Prima facie,
importante registrar que a simples comunicação de fatos à autoridade competente, visando a apuração de conduta, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), sendo que eventual dever de indenizar surge apenas quando o denunciante age com evidente dolo, má-fé ou excesso (abuso de direito).

No caso dos autos, o conjunto probatório não demonstrou o alegado dolo ou intenção deliberada dos recorridos em macular a honra do recorrente.

Com efeito, conforme asseverado na sentença de origem, os fatos narrados pelos réus se inseriram em um contexto de desentendimento e tumulto no ambiente hospitalar, não se mostrando inverossímeis, mas sim correspondentes à percepção individual dos envolvidos em relação à ordem de atendimento.

Outrossim, em que pese o arquivamento da sindicância correcional instaurada em desfavor do autor, é sabido que o desempenho da função pública, em especial a militar, naturalmente se submete à fiscalização e ao controle interno e externo.

Além do mais, apesar da instauração da sindicância, não houve qualquer afastamento do autor de sua função, tampouco suportou punição efetiva, sendo certo que eventual desconforto e dissabor inerentes ao trâmite de uma sindicância, quando não há prova de excesso ou dolo do denunciante, não caracterizam lesão excepcional à honra ou imagem funcional que extrapole o mero aborrecimento, sendo incapaz de configurar dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTAURAÇÃO DE RIP - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR EM FACE DE POLICIAIS MILITARES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ABUSO DE DIREITO NÃO CONSTATADO -DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONSTATADO - RELATÓRIO PRELIMINAR DE CARÁTER SIGILOSO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA.
- Não se constata a prática de ato ilícito a conduta do cidadão em pleitear a apuração de conduta de policiais militares por supostamente realizarem abordagem de rotina de modo indevido.
-Trata-se de exercício regular de direito que, na espécie, não se vislumbra ter sido praticado com abuso ou má-fé.
-
A apuração dos fatos em RIP (relatório de investigação preliminar), por si só, não ocasionou mácula ao nome, imagem ou boa fama dos policiais, especialmente se observado que restou arquivado, sem posterior abertura de procedimento administrativo disciplinar, e, ainda, tramitou sob sigilo.
-A mera instauração da sindicância e do processo administrativo disciplinar não gera a presunção do dano moral, ao decorrer do poder-dever da Administração Pública de investigar qualquer notícia de irregularidades
, nos termos do artigo 143 da Lei n.º 8.112 /1990.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.241386-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 16/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. POLICIAL MILITAR RODOVIÁRIO. DENÚNCIA REALIZADA PELO RECLAMADO EM VIRTUDE DE Supostas irregularidades em abordagem de policiais rodoviários militares à guinchos e supostas vantagens percebidas por ELes de outras empresas interessadas no serviço.
ABERTURA DE SINDICâNCIA JUNTO À CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ (COGER). POSTERIOR ARQUIVAMENTO pelA AUSÊNCIA DE LASTRO SUFICIENTE DE PROVAS DAS CONDUTAS APONTADAS. DENUNCIANTE QUE TÃO SOMENTE FEZ USO DO SEU DIREITO DE AÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. LIVRE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO para averiguar a ocorrência de eventuais condutas irregulares, AINDA QUE AO FINAL NÃO SE CARACTERIZE A OFENSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE QUE RECLAMANTE sofreu maiores prejuízos em sua imagem
, mormente em decorrência da IMPUTAÇÃO de recebimento de vantagens pecuniárias ou que lhe foi negada eventual promoção de cargo. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002222-19.2020.8.16.0098 - Jacarezinho -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO -

J. 21.03.2022)

Portanto, não se verificando a prática de ato ilícito e, consequentemente, a configuração de dano moral efetivamente experimentado, a decisão de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NIKOLAS SERAFIM VELOSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)